Tribunal: TCU
Processo: 013.788/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luciene Moura Fernandes contra o Acórdão 9.382/2023-TCU-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que trata de pedido de reexame interposto por Luciene Moura Fernandes contra o Acórdão 9382/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele dar provimento parcial; 9.2. tornar sem efeito os subitens 9.3.1 e 9.3.3 do acórdão recorrido no que diz respeito, exclusivamente, à irregularidade relativa ao pagamento da VPNI disposta no art. 14 da Lei 12.716/2012; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas que acompanhe a tramitação do Mandado de Segurança Coletivo 0810730.44.2019.4.05.8100, impetrado pelo Sintsef/CE junto à 7a Vara Federal/CE, e, caso desconstituída ou suspensa a eficácia da sentença proferida naquela ação judicial, adote as medidas necessárias com vistas a cessar o pagamento indicado no subitem anterior; 9.4. informar o conteúdo desta decisão à recorrente.